Tribunal: TJDFT
Processo: 0708248-26.2025.8.07.0014
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
Direito Processual Civil. Ação DECLARATÓRIA. Extinção do processo sem resolução do mérito. Inércia da parte autora. Ausência de pressuposto processual. Recurso desprovido.
I – Caso em exame: Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso IV, do CPC, em razão da inércia da parte autora quanto ao prosseguimento da ação. Intimada para indicar novo endereço ou requerer a bem de seu direito, o autor limitou-se a indicar endereço já diligenciado.
II – Questão em discussão: Discute-se a validade da sentença de extinção do processo sem resolução do mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido da relação processual, ante a inação da parte autora.
III – Razões de decidir: A parte autora foi intimada para dar andamento ao presente feito diante das diligências infrutíferas, mas assim não procedeu. Ante a inércia da parte apelante em atender ao comando judicial, correta a extinção do processo, nos moldes do inciso IV do artigo 485 do CPC, por ausência de pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. A decisão do juízo de origem observa o devido processo legal, sem violar os princípios da duração razoável do processo, da economia processual ou da efetividade da jurisdição.
IV – Dispositivo e tese: Recurso conhecido e não provido. Mantida a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, IV, do CPC.
Tese: A ausência de adoção de medidas efetivas para o prosseguimento da ação configura ausência de pressupostos processuais, autorizando a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC.